Tribunal: TJES
Processo: 5030749-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030749-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: VANIA NUNES DIAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030749-72.2022.8.08.0024

RECTE.: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

RECDO: VANIA NUNES DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE: DRA.
FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO BANCÁRIO. ENTREGA DE VALORES PARA TERCEIRO SEM A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

1- Tese da parte autora:
A autora alega, em síntese, que recebeu ligação oferecendo um cartão de crédito, o que aceitou, no entanto verificou que se tratava de um empréstimo e que recebeu em sua conta o valor de R$ 12.559,05 ( doze mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos) em 12/01/2022, o que prontamente devolveu ao Banco. Sustenta que se submeteu ao procedimento de reconhecimento facial, pois acreditava se tratar do procedimento necessário para contratar o cartão de crédito. Esclarece que desde 02/2022 sofre descontos em seu benefício referente ao empréstimo em questão. Por este motivo, vem a juízo requerer a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, a suspensão da cobrança, o ressarcimento, em dobro, dos valores indevidamente debitados e, por fim, a indenização por danos morais. Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6896855, pugnando pela manutenção integral do julgado.
2- Tese da Recorrente:
O Banco Recorrente apresentou Recurso Inominado, pugnando inicialmente pela incompetência do Juizado em razão da necessidade de denunciar a lide o real beneficiário da transação, no mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da legalidade do contrato firmado entre as partes. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
3- Sentença
: A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que: “1- Condeno a parte Ré na obrigação de fazer de suspender os descontos do empréstimo consignado, entre a parte Requerente e a Promovida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., nº 233770 seguintes condições: valor do empréstimo R$ 12.904,63 (doze mil, novecentos e quatro reais e sessenta e três centavos), total liberado de R$ 12.559,05 (doze mil, quinhentos e cinquenta quarenta e dois reais), conforme já concedido em tutela antecipada, devidamente cumprida, que por ora torno definitiva, devendo a parte Ré proceder com o seu cancelamento. Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora. 2 – Condeno a parte Requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.na devolução dos valores descontados, na forma simples, de cada desconto mensal feito no benefício previdenciário da parte Autora por força do contrato em questão, sendo as parcelas no valor de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), sendo o primeiro aos 08/03/2022, todas com correção monetária a partir de cada retenção, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. 3 – Condeno a parte Promovida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ao pagamento de indenização por danos morais parte Autora no valor de em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros legais, ambos a partir desta data. 4 – Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito em dobro.”
4 – Fundamentação:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado face a necessidade de denunciação da lide ao real beneficiário da transação, pois, todos os responsáveis na cadeia de consumo respondem solidariamente pelo entrave, não havendo em que se falar em incompetência pela necessidade de denunciar à lide ao real beneficiário. Ademais, conforme observa-se dos autos o Banco requerido é o Banco responsável pelo empréstimo que se pretende anular com base em suposta fraude. Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entende-se ser caso de reforma da sentença impugnada. De início, salienta-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). O que se infere dos autos é que a autora formulou contrato particular com a empresa P.A.N American Consultoria de Negócios Ltda., para a contratação de empréstimo bancário por parte da consumidora, onde esta transfere os valores recebidos para a empresa, e, em contrapartida, esta se compromete a quitar o emprétimo contraído, além de outro emprétimo existente em nome desta. A referida empresa não é correspondente bancário do agente financeiro, não possuindo qualquer relação jurídica com este. A autora, no caso, fora convencida pelo indicado terceiro a celebrar um novo contrato de financiamento junto ao banco requerido, o que o fez por livre e espontânea vontade. Não houve qualquer intermediação de terceiros no contrato de empréstimo discutido nos autos, que fora somente realizado entre a autora e o agente financeiro. Basta uma simples verificação do documento ao ID 6896656, que se trata de um contrato eletrônico, não tendo qualquer participação da empresa para o qual a autora tranferira os valores recebidoss. Como o contrato privado entre a autora e o golpista consistia que essa entregasse os valores recebidos para a empresa, sob a promessa de que esta assumiria o pagamento integral de sua dívida junto ao banco (quitação de empréstimos), com alguma vantagem para o consumidor, assim o fez, novamente, sem a participação do banco requerido. Ocorre que após efetuar a transferência do importe recebido para a empresa contratada, concretizando o golpe, a referida empresa não cumpriu com o prometido, ou seja, não assumiu o pagamento da dívida da autora junto aos agentes financeiros onde esta mantinha relacionamento. Embora a Súmula 279 do STJ nos ensine que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, ela não é aplicável ao caso em comento, haja vista que na responsabilidade objetiva há a necessidade de que exista uma conduta ativa ou omissiva praticada pelo banco que tenha funcionado como causa dos danos experimentados. Na responsabilidade objetiva, apenas não se perquire a existência do elemento culpa, posto que desnecessário, mas tal circunstância não exclui a prova de conduta do agente financeiro na causação do dano. Pensar de forma diversa ocasionaria na hipótese de responsabilidade integral (basta a prova do dano), que somente é prevista constitucionalmente para os casos de dano nuclear, situação totalmente diversa da analisada nos autos. A narrativa contida na inicial destoa completamente dos documentos apresentados pela parte autora, haja vista que o contrato privado apresentado a mesma confirma que não houve qualquer vício de consentimento na celebração do negócio jurídico discutido nos autos. Da mesma forma, uma vez inexistindo qualquer ato ilícito praticado pela recorrente, não há que se falar em indenização por dano moraiss. 4 – Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)